Tribunal: STF
Processo: AI 566734
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRIBUIÇÃO
   DEVIDA PELAS AGROINDÚSTRIAS E EMPRESAS RURAIS - PRETENSÃO
   CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
   PRECEDENTES - CARÁTER ABUSIVO NA UTILIZAÇÃO DESTA VIA RECURSAL -
   MULTA - AFRONTA DIRETA AO ART. 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
   CIVIL - PRECEDENTES - AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.